Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708194-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sandra Amorim de Sousa Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sandra Amorim de Sousa contra a decisão que determinou a suspensão do curso do presente processo (Id. 63059352). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator